Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DATA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓCIGA. ALTERAÇÃO. EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – A remarcação da data da avaliação psicológica foi publicada no DODF e veiculada no site da instituição organizadora do concurso público, incumbindo ao candidato, sob sua responsabilidade, acompanhar referidos atos, conforme previsão expressa do edital normativo do certame. Ausência de direito líquido e certo.
II – Segurança denegada.